Tribunal: TCU
Processo: 019.525/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9729/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de Recolhimento Administrativo Parcelado em que se avalia pedido de parcelamento de débito constituído no âmbito do TC Processo 003.671/2017-8 , de minha relatoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 217 do RI/TCU e art. 26 da Lei 8.443/1992, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento do débito referente à multa, no valor de R$ 7.000,00, aplicada pelo Acórdão 4537/2022-TCU-Primeira Câmara , à Euzamar de Araújo Silva Santana, em 60 parcelas mensais, com incidência de atualização monetária, a partir de 9/8/2022, data do acórdão condenatório, até a data do efetivo recolhimento, e emitir os alertas dispostos no item 1.8. deste acórdão à responsável, nos termos do parecer emitido pela unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 019.525/2023-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Euzamar de Araujo Silva Santana (XXX.881.023-XX). 1.2. Interessados: Defensoria Pública da União (00.375.114/0001-16); Serviço de Auditoria do Ministério da Saúde no Maranhão. 1.3. Entidade: Município de Urbano Santos/MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Jimmy Deyglisson Silva de Sousa (11.426/OAB-MA). 1.8. alertar Euzamar de Araújo Silva Santana que: 1.8.1. as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou poderão ser solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv/Seproc), por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; 1.8.2. os comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas devem ser encaminhados a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet , conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020; 1.8.3. a falta de pagamento de qualquer parcela dessa multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do RI/TCU.